Tribunal: CVM
Processo: 19957-000633-2015-31 (IA-2014-04)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-26
Data de publicação: 2018-12-26

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 04/2014 (19957.000633/2015-31)

Data do julgamento: 26/12/2018

Acusado: José da Rosa Rabello Netto

Ementa: Exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM. Infração ao disposto no art.
23 da Lei no 6.385/76, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 306/99. Proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, e no art. 18 da Instrução CVM no 306/99, decidiu:

1. Aplicar ao acusado José da Rosa Rabello Netto a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de sete anos, para atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa em funcionamento no Brasil, pelo exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM, em infração ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e ao art. 23 da Lei no 6.385/76;

2. Comunicar o resultado do presente julgamento ao Ministério Público Federal, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No 26/2016, de 15 de março de
2016, para as providências que aquele órgão julgar cabíveis na esfera da sua competência; e

3. Comunicar à B3, depois de transitada em julgado, a decisão deste processo, para a adoção das providências que aquela Bolsa julgar pertinentes.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.

Por força do disposto na Lei no 13.506/17, o acusado punido com a penalidade de proibição temporária poderá, no prazo de 10 dias contados da data da
ciência desta decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo da decisão.

Ausente o acusado, sem representante constituído nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 12/02/2019, às 21:31, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 13/02/2019, às 10:26, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 18/02/2019, às 09:23, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 18/02/2019, às 15:52, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0665941 e o código CRC 646F73E5.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0665941 and the "Código CRC" 646F73E5.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 1 de 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 04/2014
Reg. Col. no 0294/2016

Acusado:
José da Rosa Rabello Neto

Assunto:
Exercício da atividade de administração profissional de carteira
de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o
art. 3o da Instrução CVM no 306/1999.

Diretor Relator:
Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de relatório apresentado pela Superintendência de Processos Sancionadores
(“SPS”) e a Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários
(“PFE-CVM”) (“Acusação” ou “Relatório de Inquérito”), em razão de inquérito
administrativo instaurado para “apuração de eventual exercício irregular da atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários, em operações intermediadas pela
Geração Futuro Corretora de Valores S.A., durante o período de 2006 a 2011’”.1
2.
O inquérito foi instaurado pela Superintendência Geral com base na proposta
proveniente da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI, que

1 Em 12/03/2014, por meio da Portaria CVM/SGE/No059/2014 (fl. 01).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 2 de 12

analisou, no âmbito do Processo CVM no SP2013/0224, reclamações recebidas de quatro
investidoras (“Reclamantes”).2
3.
As Reclamantes relataram que teriam sido beneficiadas, em 2007, com parte do
patrimônio deixado por W.P.3, com quem mantinham vínculo empregatício. Alegaram que
teriam sido procuradas pelo Agente Autônomo de Investimento José da Rosa Rabello Netto
(“José Rabello” ou “Acusado”), que lhes teria oferecido a possibilidade de ganhos financeiros
mediante o investimento no mercado de capitais. O Acusado já prestaria serviços de agente
autônomo a W.P. e foi por intermédio deste que elas o teriam conhecido, já que frequentava a
residência onde elas trabalhavam.
4.
No entanto, no período de 2007 a 2010, ele teria dilapidado a quase totalidade dos
recursos recebidos em herança, por meio da realização de “agressivas operações no Mercado
Financeiro, tais como alavancagem, mercado de derivativos, mercado futuros e outras (...)”
(fl. 27).

II.
DAS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO
5.
Segundo o Relatório de Inquérito, José Rabello seria agente autônomo de
investimentos cadastrado junto à CVM, em 14.02.2003, por meio da SUPERINVEST –
Agente Autônomo de Investimentos – EIRELI (“Superinvest”) e teria prestado serviços à
Geração Futuro Corretora de Valores S.A. (“Geração Futuro” ou “Corretora”) de 31/03/2006
a 19/06/2011.4
6.
As investidoras S.M.R.M. e E.R.P.C. tinham contato comercial com José Rabello
desde 2006. As outras duas reclamantes passaram a investir por meio do agente somente após
o recebimento da herança, em julho de 2008.
7.
Em seus depoimentos, as Reclamantes teriam sido “enfáticas em afirmar que não
possuíam qualquer conhecimento sobre o mercado de valores mobiliários e que, ao abrirem
suas contas, deixaram claro a José Rabello que sua intenção na época era investir em ativos

2 S.M.R.M., M.J.S., S.R.M. e E.R.P.C. (fls. 03 a 158).
3 Falecido em 31/08/2006.
4 Fls. 364 a 368 e 359.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 3 de 12

da Petrobrás, por acharem que o risco era baixo” (fl. 37). Trechos de seus depoimentos
também sugeririam sua preocupação com o risco envolvido nas operações.5
8.
A tabela abaixo, com informações retiradas das fichas cadastrais das Reclamantes na
Corretora, resume o perfil das investidoras e o depósito inicial que fizeram para iniciar seus
investimentos:
S.M.R.M.
E.R.P.C.
M.J.S.
S.R.M
Data de abertura da conta
16.02.2006
20.02.2006
01.07.2008
09.07.2008
Idade*
57
37
65
52
Profissão
auxiliar de
enfermagem
motorista
do lar
técnica de
enfermagem
Renda mensal
R$5.000,00
R$3.500,00
R$2.000,00
R$2.000,00
Depósito inicial
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 500.000,00
R$ 300.000,00
Opera por conta própria
SIM
SIM
SIM
SIM
Autoriza a transmissão de ordens
por procuradores ou terceiros
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
Contrato para realização de op.
no mercado futuro/termo/opções
SIM
SIM
SIM
SIM
* na data de abertura da conta

9.
Ao analisar as operações realizadas em nome das Reclamantes, a SPS relatou que:
i)
as primeiras operações realizadas pelas investidoras teriam sido semelhantes e
atípicas para seu perfil, pois todas teriam realizado operações de financiamento com opções
(compras de ativos seguidas de lançamento de opções desses mesmos ativos);
ii)
as operações seguintes teriam mantido tal padrão, mas com maior volume e
frequência após o recebimento da parte da herança que coube a cada uma das Reclamantes; e
iii)
a lista completa das operações evidenciaria a execução de “operações trava de alta,
trava de baixa, lançamento coberto de opções e compras no mercado a termo com venda do
papel à vista6” (fl. 894).

5 Relatório de Inquérito, folha 37: “o Sr. José da Rosa sugeria alguns papéis, mas que ela só aceitou comprar
Petrobrás (...)”; “achava que não havia risco em comprar papéis da Petrobrás”; “apenas conversou
informalmente com José da Rosa e pediu que comprasse Petrobrás, que ele disse que não iria fazer nenhuma
operação arriscada por causa da idade dela”; “que era um investimento seguro, que entregaram o dinheiro
para ele e que pediram apenas para investir em Petrobrás”.
6 Trava de baixa: consiste na venda de um contrato de opção, com a compra simultânea de outro contrato de
opção com preço de exercício maior (no caso de operações com opções de compra).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 4 de 12

10.
As tabelas a seguir ilustram algumas das operações destacadas pela SPS:
Tabela 1 - Operações em nome de S.M.R.M. na data especificada.
Compra
Venda
18/05/2009
Qtd
Vol
Qtd
Vol
BOBR4
1.200
R$ 6.060,00
BOBR4T
1.200
R$ 6.103,63
PETR4
700
R$ 22.785,00
PETRE30E
10.000 R$ 296.600,00
PETRE32E
10.000
R$ 316.600,00
PETRF34
1.000
R$ 810,00
USIM5
700
R$ 23.548,00
VALE5
4.000
R$ 127.656,00
VALEE26E
4.000
R$ 101.920,00
VALEE28E
2.000
R$ 54.960,00
VALEE32E
1.000
R$ 31.480,00
VALEF34
4.000
R$ 3.800,00

Tabela 2 - Operações em nome de E.R.P.C. na data especificada.
Compra
Venda
19/10/2009
Qtd
Volume
Qtd
Volume
ELET6
2.000
R$ 50.370,00
PETRJ30E
14.000
R$ 414.120,00
PETRJ32E
16.000
R$ 505.280,00
PETRJ34E
8.000
R$ 268.640,00
PETRJ36E
10.000
R$ 355.800,00
TNLP4
200
R$ 6.872,00
TNLPJ28E
200
R$ 5.600,00
VALE5
7.000
R$ 285.920,00
VALEJ32E
32.000
R$ 1.010.560,00
VALEJ34E
36.000
R$ 1.208.880,00
VALEJ36E
13.000
R$ 462.540,00
VALEJ40E
15.000
R$ 593.700,00
VALEK36
20.000
R$ 123.000,00
VALEK38
20.000
R$ 87.372,00

Trava de alta: consiste na compra de um contrato de opção, com a venda simultânea de outro contrato de opção
com preço de exercício maior (no caso de operações com opções de compra).
Lançamento coberto de opções: consiste no lançamento de opções cujo ativo subjacente o investidor já possui
em igual ou maior quantidade.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 5 de 12

Tabela 3 - Operações em nome de M.J.S. na data especificada.
Compra
Venda
21/09/2009
Qtd
Volume
Qtd
Volume
BRAP4
2.000
R$ 63.974,00
ELET3
2.000
R$ 56.260,00
KLBN4
30.000
R$ 126.600,00
PETR4
2.100
R$ 72.576,00
PETRI28E
5.900
R$ 163.725,00
PETRI30E
6.000
R$ 178.500,00
PETRI32E
2.000
R$ 63.500,00
PETRJ30
8.000
R$ 37.600,00
PETRJ32
8.000
R$ 23.440,00
VALE5
7.000
R$ 248.712,00
VALEI28E
12.500
R$ 343.500,00
VALEI30E
10.000
R$ 300.000,00
VALEI32E
4.000
R$ 125.920,00
VALEI34E
11.000
R$ 374.000,00
VALEJ34
5.000
R$ 11.350,00
VALEJ38
5.000
R$ 1.750,00
Tabela 4 - Operações de S.R.M. na data especificada.
Compra
Venda
21/12/2009
Qtd
Volume
Qtd
Volume
PETR4
2.000
R$ 73.240,00
1.200
R$ 42.240,00
PETRL36E
2.000
R$ 70.820,00
VALEA36
5.000
R$ 30.395,00
VALEA38
5.000
R$ 21.435,00
VALEL40E
7.000
R$ 277.060,00
VALEL42E
7.000
R$ 291.060,00
11.
O seguinte gráfico mostra o volume financeiro negociado em nome de cada
investidora nos diferentes mercados:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 6 de 12

12.
A Acusação também teria encontrado coincidência nos momentos de negociação dos
ativos pelas Reclamantes, o que comprovaria que as negociações em seus nomes estariam
sendo realizadas por uma mesma pessoa (fls. 896/897). Em depoimento, as Reclamantes
teriam afirmado nunca terem transmitido ordens de compra e venda de ativos para o Acusado
(fls.531 a 545).
Tabela 5 - Negociações similares realizadas em nome das reclamantes.
DATA
ATIVO
NOME
HORA
C
V
18/08/2008
PETRI38
E.R.P.C.
11:01:34
15.000
M.J.S.
10:52:21
10.000
S.M.R.M.
10:44:15
4.000
S.R.M.
10:38:49
8.000
VALEI40
E.R.P.C.
11:00:49
6.000
M.J.S.
10:51:12
5.000
S.M.R.M.
10:44:39
4.000
S.R.M.
10:39:13
7.000
22/01/2009
PETRB22
E.R.P.C.
12:07:16
1.000
S.M.R.M.
12:16:49
1.000
S.R.M.
12:19:22
1.000
PETRB28
E.R.P.C.
12:07:36
1.000
S.M.R.M.
12:17:04
1.000
S.R.M.
12:19:34
1.000

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 7 de 12

VALEB30
E.R.P.C.
12:08:32
1.000
S.M.R.M.
12:16:09
1.000
S.R.M.
12:19:03
1.000
13.
Tal coincidência de datas e horários também teria sido encontrada em operações de
outros clientes do agente autônomo de investimentos José Rabello.7
14.
Além desses indícios com relação às Reclamantes, outros clientes de José Rabello
foram contatados pela Acusação e teriam confirmado que não transmitiam ordens para o
agente autônomo de investimento, e que haviam lhe dado autonomia para a gestão de seus
investimentos.
15.
Diante de tais evidências, a Acusação concluiu que, “considerando (i) a
inadequação das operações ao perfil das reclamantes, (ii) as semelhanças envolvendo o tipo,
o volume e a frequência com que eram realizadas as operações no mercado de valores
mobiliários em nome dos investidores acima mencionados, (iii) que todos eram clientes de um
mesmo agente autônomo de investimentos, e (iv) as declarações destes investidores no sentido
de que, em razão da relação de confiança estabelecida, haviam autorizado este agente
autônomo a tomar as decisões de investimento em seus respectivos nomes, pode-se concluir
que era José Rabello quem geria os recursos de ao menos parte de seus clientes, inclusive os
das ora reclamantes”.
16.
Para a Acusação, segundo os precedentes julgados por esta autarquia, para que se
configure o caráter profissional da gestão de valores mobiliários, seria necessário demonstrar
a habitualidade e a onerosidade dos serviços prestados.
17.
No caso em análise, a habitualidade estaria comprovada pelos indícios já levantados.
De outra parte, a contrapartida financeira decorreria dos rebates de corretagem gerados pelas
operações realizadas em nome de seus clientes.
18.
O contrato com a Corretora previa que o agente autônomo de investimentos
receberia 70% das receitas geradas pelas operações realizadas pelos clientes indicados por ele.
Assim, o Acusado, por intermédio de sua empresa Superinvest, teria recebido, no período de
2006 a 2010, quase R$3 milhões, como informa a tabela:

7 Quadro 8 do relatório de inquérito, folha 898.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 8 de 12

Tabela 6 - Rendimentos recebidos por José Rabello no período especificado.
jan/06
R$ 68.069,23
jan/07
R$ 21.047,42
jan/08
R$ 63.018,45
jan/09
R$ 16.313,25
jan/10
R$ 98.345,96
fev/06
R$ 60.177,07
fev/07
R$ 14.657,15
fev/08 R$ 131.438,08
fev/09
R$ 30.651,68
fev/10
R$ 19.710,66
mar/06
R$ 44.236,21
mar/07
R$ 19.024,79
mar/08
R$ 62.414,07
mar/09
R$ 28.816,10
mar/10
R$ 64.474,84
abr/06
R$ 50.206,58
abr/07
R$ 21.845,27
abr/08
R$ 98.842,61
abr/09
R$ 44.242,90
abr/10
R$ 22.928,59
mai/06 R$ 107.839,60 26/05 a 25/06
R$ 33.272,35
mai/08
R$ 69.462,81
mai/09
R$ 75.241,83
mai/10
R$ 13.933,28
jun/06
R$ 91.331,69
26/06 a 25/07
R$ 32.492,82
jun/08
R$ 4.211,60
jun/09
R$ 66.178,54
jun/10
R$ 6.663,07
jul/06 R$ 138.424,46 26/07 a 25/08
R$ 44.593,32
jul/08
R$ 25.181,52
jul/09
R$ 63.949,96
ago/06 R$ 146.430,14
ago/07
R$ -
ago/08
R$ 16.329,94
ago/09
R$ 77.714,85
set/06
R$ 7.558,18
26/08 a 30/09
R$ 186.543,47
set/08
R$ 10.673,25
set/09 R$ 111.043,22
out/06
R$ 13.212,46
out/07
R$ 42.306,52
out/08
R$ 4.676,62
out/09 R$ 144.088,21
nov/06
R$ 17.632,30
nov/07
R$ 64.114,06
nov/08
R$ 7.831,43
nov/09 R$ 111.337,62
dez/06
R$ 17.900,07
dez/07
R$ 82.042,85
dez/08
R$ 5.762,58
dez/09 R$ 115.910,17 TOTAL
R$ 2.936.345,70
19.
Além disso, como meio de convencimento para que as Reclamantes investissem e
mantivessem o dinheiro sob sua administração, o Acusado teria prometido um percentual de
rendimento mensal, como demonstrariam os seguintes depoimentos:
[....] o Sr. José Rabello disse que se investisse o dinheiro com ele renderia mais do
que no banco.
[....]
José da Rosa Rabello alegou que era um investimento sem risco, que ele
prometeu rendimento mensal de 2%.
E.R.P.C.8
[....] o Sr. José da Rosa havia prometido rendimento de 2% ao mês, que o Sr. José
da Rosa depositava R$ 5.000,00 todo mês na sua conta pessoal no banco Itaú.
M.J.S.9
[José Rabello] informou que ela receberia uma quantia mensalmente a título de
juros; que ela chegou a receber em torno de R$ 2.000,00 durante um tempo.
S.M.R.M.10
20.
Segundo a SPS, teria sido possível comprovar um fluxo de pagamentos saindo das
contas individuais das reclamantes na Corretora para suas respectivas contas bancárias, o que
permitiria inferir que essas transferências seriam decorrentes do pagamento do rendimento
prometido, uma vez que ocorriam mesmo que as operações no período tivessem resultado em
perdas. Para a SPS, essa seria uma forma de induzir as investidoras em erro quanto ao
desempenho de seus investimentos no mercado de valores mobiliários (fl. 905).

8 Fls. 542 a 545
9 Fls. 535 a 538
10 Fls. 539 a 541

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 9 de 12

21.
O levantamento da Acusação teria verificado que os valores depositados eram fixos
para cada cliente e ocorriam nas mesmas datas para diferentes clientes, conforme tabela
abaixo:
Tabela 7 - Depósitos realizados nas contas dos clientes do Acusado.
E.R.P.C.
S.M.R.M.
M.J.S.
S.R.M.
E.B.*
J.R.S.O.*
29/7/2009
R$ 6.000,00 R$ 2.400,00 R$ 5.000,00 R$ 3.600,00 R$ 7.000,00 R$ 4.000,00
25/8/2009
R$ 1.000,00 R$ 2.400,00
R$ -
R$ -
R$ 7.000,00
R$ -
26/8/2009
R$ 5.000,00
R$ -
R$ 5.000,00
R$ -
R$ -
R$ 4.000,00
31/8/2009
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 3.600,00
R$ -
R$ -
3/9/2009
R$ -
R$ -
R$ 5.000,00
R$ -
R$ -
R$ -
24/9/2009
R$ -
R$ -
R$ 5.000,00 R$ 3.600,00
R$ -
R$ -
25/9/2009
R$ 6.000,00 R$ 2.400,00
R$ -
R$ -
R$ 7.000,00 R$ 4.000,00
29/10/2009
R$ 6.000,00 R$ 2.400,00 R$ 5.000,00 R$ 3.600,00 R$ 7.000,00 R$ 4.000,00
23/11/2009
R$ -
R$ 2.400,00 R$ 5.000,00 R$ 3.600,00 R$ 7.000,00
R$ -
24/11/2009
R$ 6.000,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
27/11/2009
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 4.000,00
28/12/2009
R$ 6.000,00 R$ 2.400,00 R$ 5.000,00 R$ 3.600,00 R$ 7.000,00 R$ 4.000,00
28/1/2010
R$ 6.000,00 R$ 2.400,00 R$ 5.000,00
R$ -
R$ 7.000,00 R$ 4.000,00
29/1/2010
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 3.600,00
R$ -
R$ -
* Outros clientes de José Rabello, não reclamantes no presente processo.
22.
A movimentação de valores consolidada das quatro reclamantes teria sido a
seguinte, de acordo com as tabelas individuais apresentadas no relatório de inquérito (fl. 911):

Depósitos
Saques
Operações
Volume
movimentado
Corretagem
gerada
2006 a
08/2010
R$ 1.780.040,00
-R$ 374.875,92
11.489
R$ 185.397.138,06
-R$ 926.985,70
23.
Diante desses fatos, a Acusação entendeu estar comprovada, “tanto pela
habitualidade e contrapartida financeira, quanto pela postura adotada pelo agente
autônomo, o caráter profissional da gestão” (fl. 906).
24.
Segundo o Relatório de Inquérito, também estaria comprovado o controle do
Acusado sobre os recursos de seus clientes, pois que, na condição de agente autônomo de
investimentos, ele tinha acesso às contas e atuava como legítimo repassador de ordens.
25.
A Acusação teria constatado, ainda, que não havia qualquer autorização formal para
que o Acusado operasse em nome das Reclamantes (fl. 907), embora elas tivessem
conhecimento de que José Rabello operava em seu nome, uma vez que confirmaram o
recebimento dos Avisos de Negociação de Ativos (ANA) enviados pela Bolsa. Assim, mesmo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 10 de 12

que não entendessem com clareza todas as informações ali contidas, sabiam que estavam
sendo realizadas operações em suas contas.
26.
Os depoimentos das investidoras e de outros clientes do Acusado deixariam claro
que “elas, de fato, delegaram a José Rabello a tomada das decisões de investimento” (fl.
207).
27.
Ao se manifestar nos autos, em cumprimento ao disposto no art. 11 da Deliberação
CVM no 538, de 2008, José Rabello afirmou que as Reclamantes teriam recebido as
explicações necessárias para que investissem parte de seu patrimônio em bolsa e sido
alertadas sobre os riscos de prejuízo (fls. 201/202).
28.
O prejuízo sofrido seria fruto das oscilações de mercado e não seria tão grande
quanto alegado, pois, como teriam informado as próprias Reclamantes, não teria sido apurado
o valor das ações que elas possuíam em carteira, que seriam “ações de primeira linha” (fl.
203).
29.
Segundo José Rabello, todas as suas clientes estariam a par da situação e, por
vontade própria, teriam dado continuação às operações que desejavam fazer, mesmo quando
advertidas por ele (fl. 202).
30.
E.R.P.C., a “líder do grupo” (fl. 202), possuiria formação universitária e receberia os
emails enviados pelo Acusado. Reuniões frequentes também seriam realizadas com todas as
Reclamantes. Todas receberiam os extratos de contas e notas de corretagem, e, anualmente, o
resumo de todas as operações feitas, para fins de imposto de renda.
31.
Declarou, enfim, que nenhum ato irregular teria sido praticado.
32.
No entanto, o Relatório de Inquérito concluiu haver “um conjunto sério e
convergente de elementos probatórios a demonstrar, de forma inequívoca, que o agente
autônomo de investimentos José da Rosa Rabello Netto exerceu, entre abril de 2006 e maio
de 2010, a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, na forma
conceituada pelo art. 2o da Instrução CVM no 306/99”.
33.
E concluiu que, “[t]endo em vista que José Rabello jamais obteve a autorização da
CVM, requisito imprescindível ao regular exercício da atividade de administração de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 11 de 12

carteiras, resta configurada a infração ao art. 23 da Lei no 6.385/76 , c/c art. 3o da Instrução
CVM no 306/99, pela qual deve ser responsabilizado” (fl. 908).
III.
DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
34.
Após duas tentativas malsucedidas para a intimação de José da Rosa Rabello Netto
(fl. 968), encaminhadas para seu endereço constante no cadastro da Receita Federal do Brasil,
foi realizada a intimação por meio de edital publicado no Diário Oficial da União do dia
08/04/2016 (fl. 971). O Acusado, entretanto, não apresentou defesa (fl. 1058).
IV.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
35.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 12.06.2016, fui sorteado como relator
deste processo (fl. 1.059).
V.
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
36.
O Relatório de Inquérito também concluiu que deveriam ser responsabilizados:
i)
Geração Futuro Corretora de Valores S.A., (i) pelo descumprimento das regras de
conduta previstas no art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/2003, c/c art. 17 da
Instrução CVM no 434/06, em razão de não atuar com a devida diligência em relação à
atuação de seu preposto, José da Rosa Rabello Netto, permitindo que este administrasse, sem
a devida autorização, a carteira de investimentos de clientes da corretora; e (ii) por violar o
dever de guarda e conservação das gravações telefônicas das ordens emitidas em nome das
reclamantes, incorrendo em infração ao §1o do art. 12 da Instrução CVM no 387/2003;
ii)
Enio Carvalho Rodrigues, Afonso Arno Arnhold e Angelo Cesar Cossi, na qualidade
de diretores responsáveis pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/2003 entre 20.06.2000
e 15.08.2007, 15.08.2007 e 18.12.2007 e 18.12.2007 e 31.05.2010, respectivamente,
pelo descumprimento das regras de conduta previstas no art. 4o, parágrafo único, do referido
normativo, em razão de não atuar com a devida diligência em relação à atuação de seu
preposto, José da Rosa Rabello Netto, permitindo que este administrasse, sem a devida
autorização, a carteira de investimentos de clientes da corretora.
37.
No entanto, a Corretora e os Diretores formularam proposta de termo de
compromisso, na qual se comprometeram a (i) indenizar as Reclamantes no valor de R$

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Relatório – Página 12 de 12

200.000,00 (duzentos mil reais); (ii) pagar à CVM o montante global de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais); e (iii) aprimorar seus mecanismos de compliance.
38.
Tal proposta foi aprovada pelo Colegiado da CVM na reunião de 11.12.2018.
39.
O feito prosseguiu em relação ao José da Rosa Rabello Netto, nos termos do § 2o do
art. 14 da Deliberação CVM no 538, de 2008.
40.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

PABLO RENTERIA
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 1 de 9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 04/2014
Reg. Col. no 0294/2016

Acusado:
José da Rosa Rabello Netto

Assunto:
Exercício da atividade de administração profissional de carteira
de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em
infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o
art. 3o da Instrução CVM no 306/1999.

Diretor Relator:
Pablo Renteria

VOTO

1.
Trata-se de acusação formulada pela Superintendência de Processos Sancionadores
(“SPS”) e a Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários
(“PFE-CVM”) (em conjunto, “Relatório de Inquérito” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de José da Rosa Rabello Netto (“José Rabello” ou “Acusado”), pelo
exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários, sem
prévia autorização da CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art.
3o da Instrução CVM no 306/1999.1
2.
Embora tenha sido regularmente intimado, José da Rosa Rabello Netto não
apresentou defesa. Desse modo, este voto baseia-se exclusivamente nas provas acostadas aos
autos por iniciativa das áreas técnicas da CVM.

1 Em 11.12.2018, o Colegiado aprovou proposta de termo de compromisso apresenta pela Geração Futuro
Corretora de Valores S.A. e seus diretores responsáveis à época dos fatos, de modo que o feito prosseguiu em
relação apenas a José da Rosa Rabello Netto, nos termos do § 2o do art. 14 da Deliberação CVM no 538, de 2008.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 2 de 9

I.
Administração irregular de carteira
3.
A exigência de autorização da CVM para o exercício da atividade de administração
profissional de carteira de valores mobiliários está prevista nos mencionados art. 23 da Lei
no 6.385/1976 e art. 3o da Instrução CVM no 306/1999 (vigente à época dos fatos).
4.
A definição dessa atividade encontra-se estabelecida no parágrafo primeiro do art.
23 da mencionada Lei e no art. 2o da aludida Instrução. De acordo com esse último:
“Art. 2o - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão
profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão
de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este
compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.”
5.
Segundo o entendimento consolidado da CVM,2 a atividade descrita nesse
dispositivo configura-se na presença dos seguintes requisitos: (i) a gestão, (ii) a título
profissional, (iii) de recursos entregues ao administrador, (iv) com a autorização para a
compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor. Passo, então, a
examinar se eles se encontram reunidos no presente caso.
I.1. Gestão
6.
José Rabello, por meio da empresa Superinvest, é registrado na CVM como agente
autônomo de investimentos desde 14/02/2003.3 Resumidamente, suas atribuições deveriam se
restringir à: i) captação de clientes; ii) recepção e registro de ordens dos clientes; e iii)
prestação de informações sobre os produtos e serviços oferecidos pela instituição para qual ele
presta serviço.
7.
No entanto, as provas dos autos demonstram cabalmente que José Rabello
desempenhava a gestão das carteiras das Reclamantes.

2 V., entre outros, PAS CVM RJ-2006-4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio, julg. 17.10.2006; PAS CVM RJ-
2008-10181, Dir. Rel. Eli Loria, julg. 31.3.2009; PAS CVM RJ-2009-10246, Dir. Rel. Alexsandro Broedel
Lopes, julg. 9.11.2010; PAS CVM RJ-2011-940, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. 10.7.2012; PAS CVM-RJ-2012-
9490, Dir. Rel. Luciana Dias, julg. 10.3.2015; PAS CVM RJ-2014-11558, Dir. Rel. Pablo Renteria, julg.
11.8.2015; e PAS CVM RJ-2014-8297, Dir. Pablo Renteria, julg. em 8.9.15.
3 Conforme sistema Cadastro da CVM.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 3 de 9

8.
Primeiramente, os depoimentos das investidoras convergem no sentido de que o
Acusado teria discricionariedade para realizar as operações em nome delas. Destaco os
seguintes trechos (grifos nossos):
“(...) que ele não comunicava sobre as operações, que apenas depositava cerca de
R$2.500,00 mensalmente em sua conta (...) a título de rendimento (...) prometido
antes de começarem a operar (...)” e
“(...) que não conversavam a respeito [as decisões de investimento], que só
conversaram quando começou a desconfiar que havia algo errado” – depoimento
da investidora S.R.M. (fls. 531/532);
“(...) que José da Rosa agia de maneira independente” e
“(...) que José da Rosa apenas depositava o dinheiro, mensalmente na sua conta,
que não prestava contas do investimento, que nunca solicitou que ele
comprasse ação nenhuma, que apenas deixou o dinheiro com ele” – depoimento
da investidora M.J.S. (fl. 536);
“(...) que quando entregou os R$ 200.000,00 pediu para comprar Petrobras e Vale
do Rio Doce. Nunca ligou para pedir para vender ou comprar ações; que o Sr.
José Rabello não ligava para dar informações sobre os investimentos.”–
depoimento da investidora S.M.R.M. (fl. 540);
“(...) que José da Rosa Rabello alegou que era um investimento sem risco, que ele
prometeu rendimento mensal de 2% (...) que ele não explicava sobre os
investimentos, que existia uma relação de confiança com ele” – depoimento da
investidora E.R.P.C. (fl. 542).
9.
Além disso, o histórico de negociações em nome das Reclamantes mostra a
realização de operações complexas e muito frequentes. Os dados colhidos pela Acusação
demonstram que a maioria das operações estava concentrada em mercados de derivativos,
com apenas 40% das operações realizadas no mercado à vista.4 Tais comportamentos
definitivamente não são típicos de investidores iniciantes, não profissionais, sem formação na
área de finanças e com predileção por investimentos “seguros”, como manifestado pelas
Reclamantes em seus depoimentos.
10.
O timing na colocação de ordens também é um forte indício de que tais operações
eram realizadas por uma única pessoa, como se percebe no quadro a seguir, reproduzido do
Relatório:5

4 Como demonstram os quadros das fls. 895 e 896.
5 Com informações dos quadros às folhas 896 e 897 dos autos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 4 de 9

DATA
ATIVO
NOME
HORA
C
V
18/08/2008
PETRI38
E.R.P.C.
11:01:34
15.000
M.J.S.
10:52:21
10.000
S.M.R.M.
10:44:15
4.000
S.R.M.
10:38:49
8.000
VALEI40
E.R.P.C.
11:00:49
6.000
M.J.S.
10:51:12
5.000
S.M.R.M.
10:44:39
4.000
S.R.M.
10:39:13
7.000
22/01/2009
PETRB22 E.R.P.C.
12:07:16
1.000
S.M.R.M.
12:16:49
1.000
S.R.M.
12:19:22
1.000
PETRB28 E.R.P.C.
12:07:36
1.000
S.M.R.M.
12:17:04
1.000
S.R.M.
12:19:34
1.000
VALEB30 E.R.P.C.
12:08:32
1.000
S.M.R.M.
12:16:09
1.000
S.R.M.
12:19:03
1.000
11.
Quanto ao tipo de operações, chama a atenção o fato de não serem simples
negociações de compra e venda de ativos no mercado à vista, mas operações estruturadas com
opções dos mesmos ativos subjacentes, das mesmas séries, realizadas no mesmo dia por
clientes de um mesmo agente autônomo, como evidenciado no quadro a seguir.6 Esse padrão
se mantém mesmo quando analisadas operações de outros clientes do agente autônomo de
investimentos que não as Reclamantes.
DATA
NOME
ATIVO
C
V
18/07/2008
C.A.F.
VALE5
200
E.Q.T.M. VALE5
600
E.R.P.C.
VALEH40 4.000
VALEH46
4.000
H.J.C.
VALEH40 1.000
VALEH46
1.000
J.R.S.O.
VALE5
1.000
VALEH40 4.000

6 Fls. 898/899.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 5 de 9

VALEH46
4.000
L.A.F.
VALE5
1.000
VALEH42
1.000
R.B.S.
VALE5
1.000
VALEH40 10.000
VALEH46
10.000
S.M.R.M. VALEH40 3.000
VALEH46
3.000
S.R.M.
VALE5
1.000
VALEH40 4.000

VALEH46
4.000
25/07/2008
C.A.F.
PETRH40
500
PETRH42
500
VALEH44
700
VALEH46
700
E.R.P.C.
PETR4T
3.000
PETRH40
3.000
VALEH48 3.000
L.A.F.
VALEH42 1.000
VALEH44
1.000
M.J.S.
PETRH40
5.000
PETRH42
5.000
VALEH44
5.000
VALEH46 5.000
R.B.S.
PETR4T
4.000
PETRH40
8.000
PETRH44
4.000
VALEH44
17.000
VALEH46 17.000
S.M.R.M. PETRH44
2.000
PETRH46
2.000
VALEH44
5.000
VALEH46 5.000
S.R.M.
PETRH44
3.000
PETRH46
3.000
VALEH44
8.000
VALEH46 8.000

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 6 de 9

12.
A Corretora informou7 que as Reclamantes não tinham acesso ao sistema de home
broker, o que torna mais improvável que elas conseguissem implementar estratégias
complexas como as descritas acima.
13.
Ademais, não há nos autos quaisquer provas de que as ordens, notadamente as
relativas às operações de maior volume e risco, tenham sido recebidas dos respectivos
clientes.
14.
O Acusado, em sua única manifestação nos autos, não apresentou qualquer elemento
de prova que pudesse contestar as informações acima relatadas, de modo que é indiscutível
que José Rabello geria a carteira de valores mobiliários das Reclamantes.
I.2. Gestão profissional
15.
As provas dos autos também demonstram que o Acusado desempenhava a gestão
profissional de recursos de forma profissional.
16.
O caráter profissional é evidenciado pela habitualidade com que realizava a gestão –
as provas indicam, nesse tocante, que ele prestou referido serviço de 2007 a 2010.
17.
Também é evidenciado em razão de o Acusado ter recebido, em razão da gestão de
recursos, contrapartida financeira, consubstanciada na parcela da corretagem que a Corretora
lhe repassava. Verifica-se nos autos que o contrato firmado com a Geração Futuro previa o
repasse a José Rabello de 70% das receitas geradas pelas operações realizadas pelos clientes
por ele indicados.
I.3. Recursos entregues ao administrador
18.
O terceiro requisito integrante da definição de atividade de administração de carteira
de valores mobiliários estabelecida pelo art. 2o da Instrução CVM no 306/1999 é a entrega dos
recursos ao administrador.
19.
Embora os recursos fossem depositados na instituição intermediária, onde todas as
Reclamantes mantinham conta (algumas delas, sem saber), o Acusado movimentava
livremente esses recursos para a compra e venda de valores mobiliários.

7 Folha 551.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 7 de 9

20.
Os depoimentos confirmam que ele, inclusive, chegou a solicitar depósitos
subsequentes a algumas das investidoras, o que não deixa dúvidas de que os recursos das
Reclamantes eram, de fato, entregues para que fossem administrados por José Rabello (grifos
nossos):
“(...) que fez uma transferência de dinheiro, mas não recorda exatamente a data e
para qual conta.”
“(...) que foi à corretora duas vezes, a primeira em 2011 para solicitar que José da
Rosa não mexesse mais no seu dinheiro (...)” e
“(...) que quando recebe a segunda parte da herança em 2010, José da Rosa a
procurou para que ela depositasse todo o dinheiro, mas que quis depositar
apenas os R$100 mil (...)” – depoimento da investidora S.R.M. (fls. 531/532);
“(...) que quando entregou os R$200.000,00 pediu para comprar Petrobras e Vale
do Rio Doce (...) ele apensa ligou para pedir mais dinheiro porque o mercado
estava ruim e que ela depositou mais R$50.000,00” e
“(...) que [se comunicava com José Rabello] somente quando havia algum
problema, quando a bolsa caía e então ele ligava pedindo mais dinheiro; ele dizia
que colocando mais iria conseguir resgatar o que elas já haviam perdido.”–
depoimento da investidora S.M.R.M. (fl. 540);
“(...) que José da Rosa pediu que depositassem R$1 milhão mas que a gerente do
banco na época orientou que investisse uma quantia menor na bolsa.”
“(...) que José da Rosa é que as procurava para investirem mais, que ele dizia
que as ações estavam baratas (...)” – depoimento da investidora E.R.P.C. (fls.
542/543).
21.
Não resta dúvida, portanto, que as Reclamantes entregavam seu dinheiro ao Acusado
para que ele o administrasse. Embora esses valores fossem depositados em suas respectivas
contas na Corretora, está comprovado que José Rabello possuía total acesso a esses montantes
para a realização de operações no mercado de valores mobiliários.
I.4. Autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por
conta do investidor
22.
O conjunto probatório colhido pela Acusação, por sua vez, não deixa dúvidas de que
o Acusado realizava as operações em nome das investidoras (como já detalhado no item I.1).
As Reclamantes efetivamente autorizaram, ainda que verbal ou tacitamente, que o Acusado
aplicasse seus recursos na compra e venda de títulos e valores mobiliários.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 8 de 9

II.
Conclusão
23.
Em suma, considerando: i) o perfil de investimento das Reclamantes; ii) o histórico
de negociações que demonstra a realização de operações quase idênticas em nome de
diferentes clientes do Acusado e, em sua maioria, no mercado de derivativos; iii) os
depoimentos colhidos; iv) a convergência dos depoimentos com os extratos que demonstram
os pagamentos realizados às investidoras; v) a remuneração recebida pelo Acusado; e vi) a
comprovada entrega de recursos ao Acusado, entendo que as provas colhidas nos autos são
suficientes para concluir que o Acusado exerceu a atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários. Como não dispunha de registro na CVM para o exercício
dessa atividade, ficou caracterizada a infração ao disposto no art. 23 da Lei no 6.385/1976 e no
art. 3o da Instrução CVM no 306/1999.
24.
O exercício não autorizado da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, por pessoa natural ou jurídica, constitui infração grave, nos termos do art. 18 da
Instrução CVM no 306/1999. E não é por menos. A autorização prévia para o exercício dessa
atividade traduz importante mecanismo de proteção da poupança pública, destinada a
promover a confiança dos investidores nos profissionais encarregados de administrar os seus
recursos.
25.
O exercício irregular dessa atividade, por pessoa natural ou jurídica não autorizada
pela CVM, compromete a higidez do mercado de valores mobiliários, além de representar
sério risco de prejuízo aos investidores.
26.
É o que se passou no caso ora em apreço. Todos os elementos trazidos pela
acusação, avaliados em conjunto, comprovam, sem margem de dúvida, que José Rabello
convenceu as Reclamantes a colocar recursos sob sua administração, fazendo-as crer que era
profissional especializado em gestão de valores mobiliários, muito embora sequer preenchesse
o requisito mais elementar para o exercício dessa profissão, que é obtenção da autorização do
órgão regulador.
27.
Além disso, seduzia suas vítimas com promessas fáceis e inescrupulosas de
rentabilidade, alimentando tal promessa por meio de depósito em conta de montantes que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 04/2014 – Voto – Página 9 de 9

seriam resultado da rentabilidade prometida, mas que estavam, na verdade, sendo retirados
dos próprios patrimônios das Reclamantes.
28.
Por todo o exposto, voto, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei
no 6.385/1976 e no art. 18 da Instrução CVM no 306/1999, pela condenação de José da Rosa
Rabello Netto à pena de proibição temporária pelo prazo de 7 (sete) anos para atuar,
diretamente ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação nos mercados de bolsa
em funcionamento no Brasil, por infração ao prescrito no artigo 3o da Instrução CVM
no 306/1999 e no art. 23 da Lei no 6.385/76.
29.
Proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público
Federal, em complemento ao Ofício CVM/SGE/No01/2015, de 2.1.2015, para as providências
que julgar cabíveis no âmbito de sua competência.
30.
Proponho, ainda, que, uma vez transitada em julgada, a decisão proferida neste
processo seja comunicada à B3 para adoção das providências que julgar cabíveis.
31.
É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

PABLO RENTERIA
Diretor Relator